Tribunal: TCU
Processo: 032.837/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10372/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.837/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erinaldo Carlos da Silva (XXX.554.265-XX); Heidenia Castro da Silva (XXX.992.362-XX); Irani Rodrigues de Moura (XXX.906.233-XX); Ivanilde Nunes da Costa (XXX.879.493-XX); Janaine Cardoso Rocha (XXX.183.563-XX); Laura Ivone Barros dos Santos Batista (XXX.084.553-XX); Leonardo Guilherme Lobato Rodrigues Vieira (XXX.756.612-XX); Marilene dos Santos Pereira (XXX.803.002-XX); Ricardo Gomes de Queiroz (XXX.487.983-XX); Rita Alves da Cruz (XXX.756.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.